Tribunal: TJSP
Processo: 2058324-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de c/c obrigação de fazer e indenizatória - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora Inconformismo - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de c/c obrigação de fazer e indenizatória - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora Inconformismo - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.